Tribunal: CARF
Processo: 10410.900332/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.900332/2013-41
ACÓRDÃO
3201-012.765 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE CALENDÁRIO.
GLOSA. AUTO DE INFRAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS.
Os julgamentos do auto de infração por insuficiência de recolhimento de
IPI e dos pedidos de ressarcimento de créditos de IPI só fazem sentido se
concomitantes. Sendo improcedente o auto de infração, é de se afastar as
glosas efetuadas e determinar à unidade de origem que proceda ao
encontro
de
contas
estampado
no
PER/DCOMP
apresentado,
homologando total ou parcialmente, de acordo com o resultado da
apuração e comprovação de todos os valores envolvidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que a unidade de origem proceda ao encontro de contas
estampado no PER/DCOMP em discussão nestes autos, deferindo-o ou não, total ou parcialmente,
de acordo com o resultado da apuração e comprovação dos valores envolvidos no processo do
auto de infração.

Assinado Digitalmente
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.765 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900332/2013-41
2
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada e reconhecendo
parte do direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra a decisão que
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, relativo ao ressarcimento
de IPI do 4o trimestre de 2011, e, por consequência, homologou em parte as
compensações a ele vinculadas.
O crédito foi apurado pelo estabelecimento de CNPJ 08.965.289/0001-95, da CBA
Indústria e Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda, extinta por incorporação.
O crédito foi pleiteado no montante de R$ 4.277.000,15 (quatro milhões,
duzentos e setenta e sete mil reais, e quinze centavos); porém, o valor
reconhecido foi de R$ 3.495.704,89 (três milhões, quatrocentos e noventa e cinco
mil, setecentos e quatro reais, e oitenta e nove centavos).
Segundo o despacho decisório (e-fl. 433), o valor pleiteado não foi integralmente
reconhecido em face da: (i) constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento era inferior ao valor pleiteado; (ii) ocorrência de glosa de créditos
indevidos, em procedimento fiscal; e (iii) redução do saldo credor do trimestre,
resultante de débitos apurados em procedimento fiscal.
Instruindo o despacho decisório, os respectivos demonstrativos de apuração (e-
fls. 441/443) foram disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB.
Também foram disponibilizados o Termo de Informação Fiscal, a Reconstituição
da Escrita Fiscal, o Demonstrativo de Glosa de Créditos e o Demonstrativo de
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.765 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900332/2013-41
3
Débito de IPI Lançado a Menor, tudo por meio do arquivo digital denominado
Documentos_Consolidados.pdf (e-fls.
444/472).
Em resumo, consta no Termo de Informação Fiscal (e-fls. 444/453):
1- Realização de ação fiscal Houve procedimento fiscalizatório no estabelecimento
industrial, abrangendo o período de janeiro de 2009 a dezembro de 2012, do qual
resultou o auto de infração do processo no 10410.721370/2014-10.
Apenas parte das infrações apuradas poderão repercutir sobre o PER/DCOMP em
análise, vez que este se restringe ao 4o trimestre de 2011.
2- Infrações apuradas Observou-se a falta de destaque do IPI, nos anos de 2009 e
2010, nas saídas de produtos para a filial 07, e o destaque a menor nas saídas dos
produtos FRUIT DEL VALLE, industrializados por encomenda para a empresa SAAB,
filial 13, nos anos de 2011 e 2012.
O sujeito passivo é optante do regime especial de tributação, sujeitando-se à
tributação única. Ignorando completamente tal fato, vem se creditando
indevidamente quando das transferências recebidas de outros estabelecimentos,
bem como se debita nas posteriores saídas dos mesmos produtos. Assim, fez-se
necessário excluir da escrita fiscal do IPI tanto os créditos quanto os débitos
indevidos. Os créditos glosados encontram-se detalhados no anexo
DEMONSTRATIVO DE GLOSA DE CRÉDITO. O IPI destacado indevidamente
encontra-se detalhado no anexo DEMONSTRATIVO DE DÉBITO DE IPI LANÇADO
INDEVIDAMENTE.
Observando o “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível” relativo
ao 4o trimestre de 2008, constata-se que o saldo credor remanescente em
31/12/2008 é de R$ 5.478.645,22. Já a escrita fiscal do contribuinte, em
31/12/2008, retrata saldo de R$ 7.273.764,77. Assim, efetuou-se o ajuste, a
débito, no valor de R$ 1.795.119,55, quando da reconstituição da escrita do IPI.
3- Reconstituição da escrita fiscal Em virtude das infrações apuradas, fez-se
necessário reconstituir a escrita fiscal do IPI, lançando-se eventuais diferenças não
declaradas e/ou pagas (e-fls. 454/455).
a) Lançamentos a Débitos:
• IPI não lançado ou lançado a menor;
• Glosa de crédito indevido;
• Valor do pedido de ressarcimento (passível de ressarcimento apurado);
• Saldo Credor de Período Anterior Indevido.
b) Lançamentos a Créditos:
• IPI destacado indevidamente nas saídas de bebidas recebidas para comércio
(estorno de débito);
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.765 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900332/2013-41
4
• Reversão do valor baixado título de ressarcimento/compensação requeridos;
Cientificada da decisão em 24/09/2014, a interessada manifestou a sua
inconformidade em 24/10/2014 (e-fls. 2/6). Em síntese, alega as seguintes razões
de defesa:
● É nulo o despacho decisório que identifica como sujeito passivo interessado a
CBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado extinta por incorporação.
● Em decorrência do pedido de ressarcimento, o estabelecimento industrial foi
submetido a procedimento de fiscalização. Constatadas supostas infrações, a
fiscalização refez a escrita fiscal por intermédio de auto de infração (processo no
10410.721370/2014-10).
● Não bastasse, na planilha “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível”, verifica-se que o saldo credor de período anterior é reduzido,
inferior ao apontado, isso também em decorrência da reapuração do IPI na ação
fiscal.
● Considerando a vinculação do despacho decisório com o auto de infração, em
que este é prejudicial àquele, é imperioso que ambos mantenham-se em sintonia.
É de se destacar que o auto de infração foi impugnado e as razões de defesa são,
em tudo, aplicáveis e prejudiciais ao despacho decisório impugnado, razão pela
qual, ratifica-se suas razões em todos os seus termos.
● Ante o exposto, a inconformada pede, de logo, a reunião do presente processo
com o processo no 10410.721370/2014-10, a fim de que sejam julgados
simultaneamente.
Em apreciação dos argumentos apresentados pela Contribuinte em sede de
Manifestação de Inconformidade, a Turma Julgadora a quo entendeu pela procedência em parte
dos pedidos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
INTERESSADO. PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR INCORPORAÇÃO.
Os atos no âmbito do processo administrativo federal não dependem de forma
determinada senão quando a lei expressamente a exigir. As intimações são nulas
quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do
administrado supre sua falta ou irregularidade.
E ainda, não havendo decisão proferida por autoridade incompetente e nem
preterição do direito de defesa, também não se cogita de nulidade.
PROCESSOS DE AUTO DE INFRAÇÃO E RESSARCIMENTO. MESMA MATÉRIA EM
LITÍGIO. CONCOMITÂNCIA.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.765 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900332/2013-41
5
Tendo em vista que as glosas de créditos e o lançamento de débitos foram
formalizados por meio de auto de infração, e que tais fatos repercutem na
apuração do saldo credor passível de ressarcimento, objeto de processo distinto
ao do auto de infração, é óbvia a concomitância da discussão de mesma matéria
em ambos os processos. Assim, em homenagem ao princípio da segurança
jurídica, há que se apreciar manifestação de inconformidade, considerando-se a
análise empreendida no processo do auto de infração.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
(...)
4- CONCLUSÃO Enfim, por todo o exposto, voto por considerar parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito
creditório no valor de R$ 3.666.345,90.
Ressalve-se, porém, que desses R$ 3.666.345,90 aqui reconhecidos, R$
3.495.704,89 já haviam sido reconhecidos no despacho decisório, sendo devido
tão somente a diferença de R$ 170.641,01, a serem aproveitados nas
compensações declaradas.
Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário aduzindo
 Nulidade do acórdão do ato impugnado por erro na indicação do sujeito
passivo;
 Não cumprimento integral do Acórdão no 3201003.021 – 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária, proferido no processo no. 10410.721370/2014-10; e
 O presente processo deveria aguardar a decisão definitiva do Auto de
Infração no. 10410.721370/2014-10.
Em 21 de maio de 2024 o presente Recurso Voluntário foi sobrestado até o trânsito
em julgado na esfera administrativa do processo relativo ao auto de infração, referente ao mesmo
período de apuração, nos termos do art. 6o, § 5o, do Anexo II do RICARF.
Posteriormente foi anexado aos presentes autos cópia das decisões do Recurso
Voluntário, dos Embargos de Declaração e do Recurso Especial do processo no
10410.721370/2014-10.
Sendo posteriormente distribuído o presente processo para dar seguimento a
discussão dos pedidos de ressarcimento.
É o relatório.

VOTO
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.765 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900332/2013-41
6
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais de
admissibilidade, por isso deve ser conhecido.
Da preliminar
A recorrente alega que o Despacho Decisório deveria ser anulado, pois foi emitido
em noma da empresa CBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA., então
inscrita no CNPJ/MF no. 08.965.289/0001-95, porém a mesma já tinha sido baixada nos controles
da Receita Federal.
Em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O Despacho Decisório foi lavrado por autoridade competente, contém a descrição
dos fatos, acompanhada da capitulação legal, e cumpriu com todos os requisitos insculpidos no
artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, observando estritamente o disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional (CTN), não se cogitando tampouco, a hipótese de cerceamento do direito de
defesa da contribuinte.
Tendo sido a Recorrente notificada e apresentado Manifestação de Inconformidade
dentro do prazo não acato a liminar suscitada.
Do mérito
Trago os argumentos trazidos no acórdão da Manifestação de inconformidade:
O direito creditório pretendido foi reconhecido em valor inferior ao pleiteado
posto que, em procedimento de fiscalização, houve glosa de créditos e apuração
de débitos, tudo formalizado por meio de auto de infração constante do processo
administrativo no 10410.721370/2014-10. Então, é óbvia a relação de conexão
entre os processos. Diante disso, a própria manifestante solicita o julgamento
conjunto dos mesmos.
Ocorre que o auto de infração foi regularmente impugnado e segue em seu
trâmite processual, encontrando-se, atualmente, na Câmara Superior de Recursos
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.765 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900332/2013-41
7
Fiscais, aguardando julgamento de recurso especial interposto pela empresa
interessada.
Nestas circunstâncias, a manifestação de inconformidade, no que tange ao direito
creditório reconhecido, deve ser apreciada em conformidade com as conclusões
havidas no processo no 10410.721370/2014-10. Neste sentido, cópias de peças do
processo foram extraídas e juntadas ao presente (e-fls. 473/549).
Examinando o processo no 10410.721370/2014-10, verifica-se que, em
julgamento de 1a instância administrativa, a 12a Turma de Julgamento da
DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido (e-fl. 474). Por sua vez, o CARF, por meio da
1a Turma da 2a Câmara, exarou o Acórdão no 3201003.021, no qual por
unanimidade de votos deu-se parcial provimento ao recurso voluntário para
afastar a tributação dos produtos não sujeitos ao REFRI e reconhecer a
decadência do período de janeiro de 2009 (e-fl. 495).
Nos termos dessas decisões, incluindo os esclarecimentos contidos na Informação
Fiscal da DRF (e-fls. 540/542) e no Acórdão de Embargos (e-fls. 543/549), tem-se
que a reconstituição da escrita fiscal efetuada pela Fiscalização (e-fls. 454/455)
deve ser revisada. Nesta revisão, ao final de abril de 2010, o saldo credor mostra-
se negativo, ou seja, devedor. Mesmo na escrita original do estabelecimento
industrial, de acordo com o relato fiscal, o saldo apurado pela contribuinte foi
também devedor, de R$ 200.208,05 (e-fl. 454).
Deste modo (não havendo saldos credores anteriores a abril de 2010 a ser
transportado para os períodos posteriores), configura-se incontroverso o saldo
inicial de maio de 2010, que deve ser igual a zero. Para os efeitos da análise dos
saldos passíveis de ressarcimento dos trimestres posteriores (2o trimestre de
2010 em diante), fatos anteriores a maio de 2010 não produzem repercussão a
partir desse período. Assim, a análise dos efeitos das glosas de créditos e do
lançamento de débitos, em relação ao 4o trimestre de 2011, pode ser efetuada a
partir de maio de 2010.
É cristalino o fato de que o presente processo é totalmente vinculado ao processo
no 10410.721370/2014-10, que trata de auto de infração de IPI, como bem apontou o acórdão a
quo.
Por conseguinte, diante da vinculação deste julgamento ao do auto de infração, há
que se aplicar as decisões proferidas no processo no 10410.721370/2014-10, cuja ementas foram
assim redigidas:
Julgamento do Recurso Voluntário
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
IPI. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. OPÇÃO. LEI N° 10.833/2003. INCIDÊNCIA
ÚNICA. REGRAS DE SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE DE REGRA GERAL.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.765 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900332/2013-41
8
No regime tributário especial de que trata os arts. 58J conjugado com os arts.
58A, 58E e 58N, da Lei no 10.833/2003, o IPI tem incidência única na saída do
estabelecimento industrial, aplicando-se a suspensão exclusivamente nas saídas
para os estabelecimentos de que trata o art. 58E. A opção pelo regime impede a
utilização das regras gerais de incidência e suspensão do Imposto.
IPI. REFRI. PRODUTO NÃO INTEGRANTE DO REGIME ESPECIAL.
Não se sujeitam à sistematica do REFRI os Produtos não classificados nos Códigos
e Posições 2106.90.10 Ex 02, 22.01, 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 do Código
2202.90.00, e 22.03, daTIPI.
IPI. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS ENTRE ESTABELECIMENTO SEM ESCRITURAÇÃO
NO LIVRO DE APURAÇÃO DO IPI.
A despeito do eventual registro contábil das transferência de créditos entre
estabelecimentos, o fato de tais créditos não terem sido levados à escrituração no
Livro de Apuração do IPI não legitima sua apropriação à época dos fatos
(setembro de 2012).
IPI. DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS.
Demonstrado por diligência fiscal que não houve cobrança em duplicidade do IPI
sobre mercadorias recebidas em devolução.
IPI. DECADÊNCIA. ART. 150, §4o DO CTN.
Aplica-se a regra decadencial prevista no art. 150,§4o do CTN quando se trate de
tributo apurado e lançado relativamente ao período de apuração em que houve
apuração de saldo credor do imposto.
MANUTENÇÃO DE MULTA DE 75%
Existindo previsão legal, deve ser mantida a multa de 75% sobre os valores
lançados e mantidos.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Diante disso, como todo pedido de ressarcimento depende da existência de um
crédito, o qual deve ser reconhecido na exata medida de sua comprovação, a Recorrente deve ter
seu direito creditório analisado e apurado pela unidade de origem.
Logo, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que a unidade de
origem proceda ao encontro de contas estampado no PER/DCOMP aqui em discussão,
homologando total ou parcialmente, de acordo com o resultado da apuração e comprovação de
todos os valores envolvidos julgados no processo 10410.721370/2014-10.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.765 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900332/2013-41
9

Fl. 846
DF CARF MF
Original